Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-90.2021.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-90.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.616.642/0001-33 (EMBARGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. REGIME FIXO PARA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo
Município de Colíder
contra acórdão unânime que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de ISSQN movida contra sociedade de advogados, sob o fundamento de que a cobrança com base no faturamento seria indevida diante do regime fixo previsto no Decreto-Lei nº 406/68. O embargante alega omissões quanto ao enquadramento da embargada no Simples Nacional e à ausência de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto ao enquadramento da parte embargada no regime do Simples Nacional, circunstância que impediria a aplicação do regime fixo do ISS previsto no Decreto-lei nº 406/68; e (ii) examinar se há omissão em relação à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Não há omissão quanto ao enquadramento no regime do Simples Nacional, pois o acórdão embargado analisou detidamente os requisitos legais para aplicação do regime fixo do ISSQN à sociedade de advogados, com base no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº 406/68, sendo irrelevante o descumprimento de obrigações acessórias para o desenquadramento sem processo administrativo.

5. A alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF constitui inovação recursal, pois não foi arguida na apelação, além de que não há determinação da Suprema Corte para suspensão automática dos processos, inexistindo, portanto, omissão.

6. A mera discordância do embargante com a fundamentação adotada não configura omissão, tampouco justifica a oposição de embargos de declaração.

7. O prequestionamento não exige menção explícita a todos os dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente a apreciação fundamentada da controvérsia jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A análise do regime tributário aplicável à sociedade uniprofissional deve considerar os requisitos do Decreto-lei nº 406/68, sendo inaplicável o desenquadramento automático por eventual adesão ao Simples Nacional sem prévio processo administrativo.

2. A ausência de debate sobre tese não suscitada oportunamente configura inovação recursal, inviabilizando o acolhimento de embargos de declaração.

3. A existência de julgamento pendente em repercussão geral não implica, por si só, a suspensão automática do feito, salvo determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 46024/PR; TJMT, ED nº 24918/2018, rel. Desa. Maria Helena Póvoas; TJMT, RAC nº 169661/2016, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
Município de Colíder
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1001303-90.2021.8.11.0009,
tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEGITIMAR O DESENQUADRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2.
Descumprimento de obrigação acessória não modifica a base de cálculo do tributo. Necessidade de regular processo administrativo para legitimar o desenquadramento.

3. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à premissa fática de que a parte embargada estaria enquadrada no regime do Simples Nacional, o que, segundo sustenta, impediria a adoção do regime de tributação fixa previsto no Decreto-lei nº 406/68.

Afirma que, tendo optado pelo Simples Nacional, a embargada não poderia se valer das regras do Decreto-lei nº 406/68, sob pena de configuração de regime híbrido, vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que o acórdão é omisso quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses de condenações com valores elevados, como no presente caso.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado (Id. 272938367).

Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que as questões suscitadas pelo embargante não foram ventiladas oportunamente, tratando-se de inovação recursal, além de inexistir omissão no acórdão recorrido (Id. 2275374394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Colíder
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
José Roberto Alvim – Advogados Associados
, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário e extinguindo a execução fiscal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que deixou de analisar: (i) o fato de que a sociedade embargada estaria submetida ao regime do Simples Nacional, o que impediria a aplicação do regime fixo previsto no Decreto-lei nº 406/68; e (ii) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios em causas de valor elevado.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece, de forma expressa e fundamentada, que a sociedade executada faz jus ao regime fixo do ISSQN por se enquadrar nas disposições do art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para tanto, inclusive com menção ao contrato social e à atuação pessoal dos sócios.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o colegiado expressamente consignou que não se pode afastar a natureza de sociedade uniprofissional, tendo em vista os impedimentos legais à participação de pessoas não habilitadas no quadro societário, nos termos do Estatuto da Advocacia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, foi colacionada para reforçar a tese acolhida pela Turma.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao mencionar que o descumprimento de obrigações acessórias, como eventual ausência de declaração eletrônica ou formalização perante o fisco,
não tem o condão de afastar o direito ao regime fixo sem prévio processo administrativo
, o que foi igualmente respaldado por precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.

No que se refere ao argumento de que o valor dos honorários fixados ensejaria a aplicação do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, relativamente ao sobrestamento o processo, observa-se que tal matéria
não foi objeto da apelação interposta pelo Município
, sendo veiculada
pela primeira vez nos presentes embargos
, o que configura nítida inovação recursal.

Ademais, a tese em discussão no Tema nº 1.255 não suspende automaticamente todos os processos em curso, salvo determinação expressa da Suprema Corte, o que não consta dos autos. Assim, o colegiado não estava vinculado à necessidade de sobrestamento, e tampouco houve omissão por não ter acolhido esse pedido.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025